Tribunal: TJDFT
Processo: 0701372-72.2022.8.07.0010
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Pena-base. Fração. Circunstância atenuante.
1 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada – com base em sete condenações definitivas -, não se reduz a pena-base.
2 – A circunstância atenuante não conduz à redução da pena abaixo do mínimo legal (súmula 231 do STJ).
3 – Apelação não provida.